Tribunal: TJSP
Processo: 1017617-73.2020.8.26.0577
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Sentença que declarou a extinção da punibilidade independentemente do pagamento do valor. Irresignação ministerial. Procedência. Redação do artigo 51 do Código Penal que atribui à multa natureza de dívida de valor, mas que não lhe retira seu caráter penal. Precedente vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Sentença que declarou a extinção da punibilidade independentemente do pagamento do valor. Irresignação ministerial. Procedência. Redação do artigo 51 do Código Penal que atribui à multa natureza de dívida de valor, mas que não lhe retira seu caráter penal. Precedente vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150/DF. Natureza híbrida da pecuniária, portanto. Multa inadimplida que pode e deve ser executada pelo Parquet. Tema no 931 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (revisado), a firmar verificação da disponibilidade financeira do sentenciado. Análise casuística necessária. Hipossuficiência financeira que não pode ser presumida. Assistência por Defensoria Pública que não se consubstancia em prova de indisponibilidade financeira. Ausência de elementos a comprovar a impossibilidade de pagamento do valor. Precedentes. Decisão de origem cassada. Agravo provido.